Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725296-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: E. R. REZENDE ACADEMIA DE LUTAS EIRELI - ME RECORRIDO: CASSIA NASCIMENTO DE SOUZA SOARES D E S P A C H O O recorrente deixou de anexar aos autos contrato social que comprove sua regular representação. A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Assim, a ausência de instrumento hábil a demonstrar a representação processual impede o conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, concedo ao recorrente prazo de 48h para a devida regularização da representação processual, mediante a apresentação do contrato social e demais atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito